Tribunal: STJ
Processo: 0709436-47.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2152357 - DF(2024/0225853-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE
: EVA MARTA MARTINS
EMBARGANTE
: EVA QUEIROZ BARROS
EMBARGANTE
: EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE
: EVA FERREIRA VIDAL
EMBARGANTE
: EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA
EMBARGANTE
: EVALDO FERREIRA DA COSTA
EMBARGANTE
: EVALINA LOPES DE LIMA
EMBARGANTE
: EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS
EMBARGANTE
: EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO
EMBARGANTE
: EVA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO061678
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
INEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO JÁ APRECIADO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Concedida a gratuidade judiciária em favor do recorrente, diante
da demonstração de insuficiência econômica.
2. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito.
3. Inexistente omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o
julgamento do
, porquanto a questão foi expressamente
REsp 1.301.935/DF
apreciada e rejeitada no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56336792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 395e180b-9119-4d82-9b34-550341222e0f

4. A alegação de omissão relativa à modulação do Tema n. 880 do
Superior Tribunal de Justiça traduz inconformismo com a solução jurídica
adotada e não configura vício sanável por embargos de
declaração. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 395e180b-9119-4d82-9b34-550341222e0f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2152357 - DF(2024/0225853-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE
: EVA MARTA MARTINS
EMBARGANTE
: EVA QUEIROZ BARROS
EMBARGANTE
: EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE
: EVA FERREIRA VIDAL
EMBARGANTE
: EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA
EMBARGANTE
: EVALDO FERREIRA DA COSTA
EMBARGANTE
: EVALINA LOPES DE LIMA
EMBARGANTE
: EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS
EMBARGANTE
: EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO
EMBARGANTE
: EVA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO061678
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
INEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO JÁ APRECIADO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Concedida a gratuidade judiciária em favor do recorrente, diante
da demonstração de insuficiência econômica.
2. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do
mérito.
3. Inexistente omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o
julgamento do
porquanto a questão foi expressamente
REsp 1.301.935/DF,
apreciada e rejeitada no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56062737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: da59d652-8cc3-4d9f-bdc8-6658b04b5ce9

4. A alegação de omissão relativa à modulação do Tema n. 880 do
Superior Tribunal de Justiça traduz inconformismo com a solução jurídica
adotada e não configura vício sanável por embargos de
declaração. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL e
OUTROS, contra acórdão de minha lavra, assim ementado:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na origem: cumprimento de sentença proposto
pela parte ora recorrente, que foi julgado extinto, ante a ocorrência da prescrição.
2. O Tribunal Distrital deu parcial provimento ao apelo dos Exequentes, apenas
quanto aos honorários advocatícios. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem,
apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de ausência de
litispendência, expostas nos arts. 97 e 104 do CDC, e 313, inciso V, alínea , do CPC,
amotivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento. Incidênciada
Súmula n. 211 do STJ. 4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não ocorreu a
prescrição – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a
fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatose provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso em
exame, parte recorrente deixou de impugnar fundamento do acórdão recorrido
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
Incidência da Súmula n. 283 do STF. 6. Recurso especial não conhecido.

Nas razões recursais os Embargantes requereram a concessão da gratuidade
judiciária e defenderam a existência de omissão no acórdão embargado.
Foi apresentada impugnação às fls. 1200-1204.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade judiciária em favor de
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO
FEDERAL, considerando o conteúdo dos documentos de fls. 1151-1187. Isto porque os
Documento eletrônico VDA56062737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: da59d652-8cc3-4d9f-bdc8-6658b04b5ce9

documentos apresentados evidenciam, de forma consistente, a insuficiência financeira da
mencionada parte, com passivo a descoberto de R$ 14.215.627,50 (quatorze milhões,
duzentos e quinze mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) (fl. 1165),
no exercício de 2023 de R$ 2.844.881,52 (dois milhões, oitocentos e quarenta e
déficit
quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) (fl. 1166), déficit
em 2024 de R$ 300.322,72 (trezentos mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e dois
centavos) no período de janeiro a março (fl. 1167) e
acumulado até outubro de
déficit
2024 de R$ 644.722,61 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais
e sessenta e um centavos) (fl. 1172), além de elevada exposição a “acordos e execuções
judiciais e extrajudiciais” (fls.
), negativação em cadastro de inadimplentes
1166/1172
confirmada via Serasajud (fl. 1154) e bloqueio judicial em conta corrente no Banco BRB
(fl. 1187), quadro que, em conjunto, demonstra falta de capacidade para custear despesas
processuais.
A parte embargada, ao se contrapor à concessão do benefício, silenciou-se
acerca do conteúdo dos referidos documentos, trazendo apenas inconformismo
generalizado.
Quanto aos aclaratórios, os Embargantes defenderam a existência de omissão
no acórdão recorrido, pois não teria enfrentado o pedido de suspensão do feito até que
fosse dirimida a discussão travada nos autos do REsp 1.301.935/DF.
Todavia, na própria peça de interposição o Embargante deixa claro que esta
Corte se debruçou sobre o referido pedido, rechaçando-o.
Confira-se:

A r. decisão embargada não enfrenta a questão, limitando a dizer que, em
tese, em relação a violação aos arts. 313, 97 e 104 do CDC, que “o Tribunal a quo,
em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais.”

Sobre a matéria pretensamente omissa, assim constou no acórdão embargado:

Por fim, o acórdão recorrido, quanto à necessidade de aplicação da
modulação do Tema n. 880 do STJ, a fim de afastar a prescrição, está assentado em
fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de
origem, no sentido de que "não houve demora na entrega de fichas financeiras pelo
Executado, além de o ajuizamento da execução de fazer não interferir no prazo
prescricional da execução de pagar" (fl. 907). A parte recorrente, no entanto, deixou
de impugnar a referida fundamentação. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
Nesse sentido: AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Mauro Campbell
2.290.902/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023
20/12/2023;
Documento eletrônico VDA56062737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: da59d652-8cc3-4d9f-bdc8-6658b04b5ce9

relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.

Portanto, flagrante que não houve qualquer omissão no julgamento do recurso
especial, mas sim inconformismo com o resultado da apreciação, discussão inviável de
ser travada em sede de aclaratórios.
Assim vem entendendo esta Corte, sem destaques nos originais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DO
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, não
constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito da causa.
2. O acórdão embargado, proferido sob a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema n.
), enfrentou de forma expressa e suficiente a questão
1.284/STJ
relativa à aplicação do reexame necessário nas ações de improbidade administrativa,
assentando que a lei vigente ao tempo da prolação da sentença regula a sujeição ao
duplo grau obrigatório, repelindo a retroatividade da Lei n. 14.230/2021.
3. As alegações de que não teria sido analisada a ausência de previsão
original do reexame necessário na redação da
a natureza
Lei n. 8.429/1992,
sancionatória da ação de improbidade administrativa e eventual desigualdade entre
réus em situações distintas traduzem inconformismo com a solução jurídica adotada,
mas não configuram omissão, obscuridade ou contradição sanáveis pela via dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.117.355/MG,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
19/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO
FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE
-
579.431/RS
REPERCUSSÃO GERAL -
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TEMA 96/STF)
DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o
Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação
jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção
à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da
prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa
da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de
evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA56062737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: da59d652-8cc3-4d9f-bdc8-6658b04b5ce9

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se
não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada,
mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da
parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.665.599/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/5/2020,
25/5/2020.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: da59d652-8cc3-4d9f-bdc8-6658b04b5ce9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.152.357 / DF
Número Registro: 2024/0225853-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010962119998070000 07094364720228070018 10962119998070000 7094364720228070018
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
RECORRENTE : EVA MARTA MARTINS
RECORRENTE : EVA QUEIROZ BARROS
RECORRENTE : EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA
RECORRENTE : EVA FERREIRA VIDAL
RECORRENTE : EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA
RECORRENTE : EVALDO FERREIRA DA COSTA
RECORRENTE : EVALINA LOPES DE LIMA
RECORRENTE : EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS
RECORRENTE : EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO
RECORRENTE : EVA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO061678
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
Documento eletrônico VDA56313675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: c454ac6b-4950-49b1-bf7d-dc0409db2393

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE : EVA MARTA MARTINS
EMBARGANTE : EVA QUEIROZ BARROS
EMBARGANTE : EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA
EMBARGANTE : EVA FERREIRA VIDAL
EMBARGANTE : EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA
EMBARGANTE : EVALDO FERREIRA DA COSTA
EMBARGANTE : EVALINA LOPES DE LIMA
EMBARGANTE : EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS
EMBARGANTE : EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO
EMBARGANTE : EVA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO061678
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: c454ac6b-4950-49b1-bf7d-dc0409db2393